Tribunal: TJPA
Processo: 0817530-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817530-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTENOR BARROS MARINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogado em favor de Antenor Barros Marinho, condenado por disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, além de 02 meses e 06 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com perda da arma de fogo e conversão do valor da fiança em pagamento de custas e multa. Sustenta-se a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do réu, o que teria obstado o exercício do direito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença penal condenatória constitui nulidade absoluta, apta a ensejar a reabertura do prazo recursal, ainda que o advogado constituído tenha sido regularmente intimado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação mandamental é incabível como sucedâneo de revisão criminal, não sendo admissível o habeas corpus para rediscutir sentença penal condenatória já transitada em julgado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que, para réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído quanto à sentença condenatória, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não sendo exigida a intimação pessoal do réu para a validade da ciência do decisum.

A regularidade da intimação do advogado pela via eletrônica, nos moldes do Processo Judicial Eletrônico, atende à finalidade de comunicação da sentença, não se configurando cerceamento de defesa, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Inexistindo ilegalidade manifesta no ato judicial apontado como coator, não se justifica a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir sentença penal transitada em julgado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

A intimação do advogado constituído é suficiente para réu solto, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal.

A intimação eletrônica do defensor no âmbito do PJe é válida e eficaz para fins de ciência da sentença e início da contagem do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 392, II, e 654, § 2º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 219766 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no RHC 193528/GO, Rel. Min. Rômulo Nunes, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.158.935/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da impetração, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de
ANTENOR BARROS MARINHO
,
em face de suposta coação ilegal praticada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Goianésia do Pará, consubstanciada na ausência de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0801230-38.2023.8.14.0110.

O paciente foi condenado pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material, com fixação das penas em 02 anos e 06 meses de reclusão, além de 02 meses e 06 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 15 dias-multa. A sentença determinou, ainda, a perda da arma de fogo e o aproveitamento do valor da fiança para quitação das custas e multa.

A defesa alega, em síntese, que houve flagrante nulidade processual, pois não houve a intimação pessoal do réu/paciente, limitando-se a intimação ao advogado constituído à época. Tal omissão teria impedido o réu de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, em especial de interpor recurso de apelação. Sustenta-se que essa falha constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade absoluta, nos termos do art. 392, II e art. 798, § 5º, “b”, ambos do Código de Processo Penal e dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

Pugna-se, em liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos da sentença e reabertura do prazo recursal, com intimação pessoal do paciente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29471336). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29631184. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29702202).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não pode ser conhecida
, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado,
o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes.

2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória . Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219766 AgR, Relator (a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 10-01-2023)

Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Nesse diapasão,
in casu
, não constato a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Explico.

Conforme consta da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (ID 29379697, págs. 16-19), o paciente respondeu ao processo em liberdade e esteve, em todas as fases da instrução criminal, devidamente assistido por advogado constituído, que foi regularmente intimado da sentença condenatória. Ainda segundo o juízo de origem, a intimação pessoal do réu solto não se impõe como condição de validade da ciência do
decisum
, bastando, para tanto, a intimação de seu defensor legalmente habilitado, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, interpretado conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 1 ano e 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/1998. II. Questão em discussão 2. Alega-se nulidade decorrente da “ausência de intimação pessoal do paciente sobre a sentença penal condenatória”. III. Razões de decidir
3. Inexiste nulidade processual decorrente da não intimação pessoal de réu solto acerca da prolação da sentença penal condenatória, bastando a intimação de defensor por ele constituído, conforme prevê o art. 392, II, do Código de Processo Penal.
Precedentes: HC 192612, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20/08/2021; HC 179778 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/05/2020; RHC 144674 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; RHC 146320 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 07/02/2018; HC 203680 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25/08/2021; e HC 114107, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(HC 255741 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-06-2025

PUBLIC 05-06-2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, acolhendo a alegação de violação ao art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, e determinando a cassação do acórdão recorrido, restabelecendo a certificação de trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. O recorrente foi condenado por delito descrito no art. 337-A, incisos I e III, do Código Penal, por 65 vezes, na forma do art. 71 do mesmo código, às penas de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 145 dias-multa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação apenas do advogado constituído, sem a intimação pessoal do réu solto, viola o direito de defesa e gera nulidade absoluta da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois o entendimento jurisprudencial é de que, para réu solto, a intimação do advogado constituído é suficiente, conforme o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. A intimação eletrônica por meio do Processo Judicial Eletrônico, com a cientificação do advogado, é considerada suficiente para a comunicação da sentença e o início da contagem processual.

6. Não houve cerceamento de defesa pela interposição intempestiva do recurso pelo advogado, pois a intimação foi devidamente realizada, e o recurso não foi recebido por intempestividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. A intimação do advogado constituído é suficiente para réu solto, conforme o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. A intimação eletrônica é válida e suficiente para a comunicação da sentença e início da contagem processual".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193528/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; STJ, AgRg no RHC 181.969/MG, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023.

(AgRg no REsp n. 2.158.935/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Assim, pouco importa analisar se a sentença determinou ou não a intimação do réu/paciente. Afinal, à luz da orientação jurisprudencial do STJ e do STF, é prescindível a intimação do réu solto, sendo suficiente a comunicação ao seu advogado constituído.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de revisão criminal,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/11/2025